Tribunal: TJDFT
Processo: 0753015-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753015-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO FLAVIO DE CARVALHO, MARIA DA CONCEICAO PESSOA SOARES, MATHEUS PESSOA SOARES AGRAVADO: MARCILIO MENDES DE OLIVEIRA, ITAMAR BATISTA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ROBERTO FLÁVIO DE CARVALHO, MARIA DA CONCEIÇÃO PESSOA SOARES e MATHEUS PESSOA SOARES, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0715668-11.2022.8.07.0007, na qual contende com MARCÍLIO MENDES DE OLIVEIRA e ITAMAR BATISTA LIMA. Por meio da decisão agravada, o pedido de impugnação ao auto de penhora foi rejeitado pelo juízo de origem, sob fundamento de suficiência do laudo apresentado e realização de vistoria presencial, mantendo-se a avaliação do imóvel em R$ 360.000,00, conforme auto de penhora, avaliação e depósito (ID 255350231). Confira-se: “Trata-se de impugnação ao Auto de Penhora, Avaliação e Depósito apresentada por Roberto Flávio de Carvalho, Maria da Conceição Pessoa Soares e Matheus Pessoa Soares. Os executados alegam nulidade do laudo de avaliação de ID 247427313, elaborado pelo oficial de justiça sobre o imóvel situado na QNN 02, Conjunto G, Casa 06, Ceilândia Sul/DF, sustentando que a avaliação teria sido realizada sem vistoria presencial e em desacordo com o art. 872 do CPC e com a Norma ABNT NBR 14.653. Afirmam que o laudo é genérico, sem indicação das características do imóvel, benfeitorias ou parâmetros de mercado utilizados, e que o valor atribuído (R$ 360.000,00) seria substancialmente inferior ao valor real de mercado, apontando diferença de aproximadamente 63,89% com base em três anúncios imobiliários printados aos autos. Pugnam, assim, pela anulação da avaliação e pela realização de novo laudo, com vistoria in loco e observância das normas técnicas pertinentes. Os exequentes apresentaram contestação à impugnação (ID 250610721), defendendo a validade da avaliação judicial. Alegam que o laudo elaborado pela oficiala de justiça avaliadora contém descrição detalhada do imóvel, incluindo divisão interna e estado de conservação, demonstrando que a vistoria foi efetivamente realizada no local. Argumentam que o método comparativo foi corretamente empregado, conforme explicitado no campo “Método Avaliatório” do próprio laudo, com base em pesquisa de preços em jornais e sites especializados. Sustentam que as alegações dos executados são genéricas e protelatórias, por se apoiarem em anúncios de internet sem lastro técnico e sem laudo pericial idôneo, não havendo prova de erro, dolo ou preço vil. Aduzem, ainda, que o valor apurado (R$ 360.000,00) é compatível com o estado de conservação do bem e suficiente para garantir o crédito exequendo, requerendo a total improcedência da impugnação. É o relatório. A impugnação apresentada pelos executados não merece acolhida. De início, verifica-se que o Auto de Penhora, Avaliação e Depósito de ID 247427313 foi regularmente elaborado por oficiala de justiça avaliadora investida de fé pública, contendo a descrição do bem, seu estado de conservação e o valor estimado. No caso concreto, o laudo descreve minuciosamente o imóvel situado na QNN 02, Conjunto G, Lote 06, Ceilândia Sul/DF, especificando a existência de garagem, casa principal, duas casas nos fundos e dependências laterais, bem como o estado físico de cada construção, com menções expressas a pintura em péssimo estado, portas danificadas, piso cimentado e laje deteriorada. Tais elementos evidenciam, de forma inequívoca, que houve vistoria presencial no local, infirmando a alegação dos executados de que a avaliação teria sido realizada sem acesso ao bem. Quanto ao método adotado, consta expressamente que o avaliador utilizou o método comparativo, mediante pesquisa de preços em jornais e sites especializados, técnica usual e reconhecida, cuja aplicação é corriqueira em avaliações judiciais de imóveis urbanos. A menção a tal metodologia no próprio laudo afasta qualquer alegação de omissão ou nulidade. Os executados sustentam a existência de “preço vil”, afirmando que o valor atribuído (R$ 360.000,00) seria inferior ao de mercado. Todavia, limitam-se a apresentar anúncios genéricos de internet, sem identificação de parâmetros técnicos de comparação, tais como área construída, padrão construtivo, conservação ou localização precisa, o que inviabiliza qualquer cotejo objetivo com o bem avaliado. Tais documentos não têm valor probatório idôneo para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato oficial. Além disso, a mera divergência subjetiva quanto ao preço de mercado não autoriza nova avaliação, pois não há qualquer demonstração de erro, dolo ou fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel. Dessa forma, restando o laudo elaborado de modo regular, com descrição detalhada, método indicado e valor coerente com as condições físicas do imóvel, não há vício formal ou material que justifique sua anulação. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao Auto de Penhora, Avaliação e Depósito apresentada pelos executados Roberto Flávio de Carvalho, Maria da Conceição Pessoa Soares e Matheus Pessoa Soares, e homologo o laudo de avaliação constante do ID 247427313, atribuindo ao imóvel da QNN 02, Conjunto G, Lote 06, Ceilândia Sul/DF, o valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da suficiência do bem penhorado para a garantia da execução e, se for o caso, indique outros bens passíveis de constrição, devendo, na mesma oportunidade, juntar planilha atualizada do débito. No mesmo prazo, deverá informar se possui interesse na adjudicação do imóvel ou na remessa do bem à hasta pública (leilão judicial).” Em seu recurso, os agravantes pedem: a) a concessão da gratuidade de justiça; b) a concessão de tutela recursal, com efeito suspensivo, para suspender integralmente a eficácia da decisão agravada; c) o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão impugnada; d) o reconhecimento da nulidade do auto de penhora, avaliação e depósito, com a consequente determinação de nova avaliação por engenheiro avaliador habilitado, observadas as normas da ABNT. Sustenta existir nulidade na avaliação judicial por violação ao art. 872 do CPC, apontando ausência de vistoria adequada, falta de critérios técnicos e desrespeito às normas da ABNT NBR 14.653. Alega discrepância entre o valor atribuído pelo laudo oficial (R$ 360.000,00) e o valor indicado por laudos independentes (R$ 590.000,00), o que revela subavaliação capaz de conduzir à alienação por preço vil, vedada pelo art. 891, parágrafo único, do CPC. Argumenta que a decisão agravada ignora padrões técnicos e jurisprudência dominante, requerendo nova perícia para apuração do valor real do imóvel. Afirma existir risco de dano irreparável, pois eventual alienação judicial inviabilizaria a reversão do prejuízo, justificando a concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I, do CPC. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença por meio da qual os agravados buscam o pagamento do débito atualizado de R$ 253.798,75 (ID 183331619) relativo ao inadimplemento de “alugueres vencidos em 13/03/2022, 13/04/2022, 13/05/2022, 13/07/2022 e 13/08/2022, bem como parcelas 1 a 3 do ITPU e TLP (vencidas em 26/05/2022, 26/06/2022 e 26/07/2022)”. No Laudo de Avaliação elaborado pela oficiala de justiça avaliadora Vânia Pereira de Aquino, no dia 21/08/2025, consta a descrição do imóvel localizado na QNN 02, Conjunto G, Lote 06, Ceilândia Sul/DF, composto por garagem com telhado, piso de cerâmica antiga e portão de ferro; casa principal com laje, cerâmica antiga, pintura em péssimo estado, dois quartos, copa, sala, cozinha, dois banheiros e duas áreas de serviço; duas casas nos fundos, situadas em quintal cimentado, sendo a primeira sem laje, piso vermelhão, pintura deteriorada, um quarto com banheiro, sala e cozinha integradas, além de outro banheiro, e a segunda também sem laje, piso vermelhão, pintura deteriorada, contendo um quarto, cozinha e banheiro; na lateral esquerda, espaço denominado “escritório”, com laje, cerâmica antiga, pintura e portas em péssimo estado, dois cômodos e um banheiro; na lateral direita, um cômodo com piso grosso e outro espaço denominado “escritório”, com dois cômodos e um banheiro, acesso pelo lote 04, sem ligação com lote 06. O método avaliatório utilizado foi o comparativo, mediante pesquisa de preços em jornais de grande circulação e sites especializados, resultando na fixação do valor do imóvel em R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Os anúncios juntados pelo agravante no ID 250013774 – Pág. 8 são de imóveis completamente diferentes, com materiais de acabamento, conservação e tamanhos diferentes. De acordo com o art. 870 e seguintes do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado avaliar a necessidade de repetição da avaliação do bem para o deslinde do feito. Nesse sentido, a partir dos elementos de convicção carreados ao recurso, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para realização de novo laudo de avaliação do bem em debate (art. 873 do CPC). Nesse sentido, imperioso registrar a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, de modo que cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador). Também não se pode olvidar que a avaliação realizada pelo serventuário da justiça goza de fé pública e não pode ser substituída por outra que melhor atende aos interesses de uma das partes. Não é outro o entendimento deste Tribunal sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. METODOLOGIA. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. LAUDO PARTICULAR. UNILATERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o art. 872 do Código de Processo Civil-CPC que: “A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens.”. 2. Adicionalmente, dispõe o art. 873, I, CPC que é admitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. 3. A avaliação do imóvel realizada pelo oficial de justiça utilizou a comparação direta de informações do mercado, metodologia indicada como de preferência nos itens 6.6 e 7.2.1, NBR 14653-1 da ABNT. 4. O oficial de justiça avaliador analisou propriedades em contextos semelhantes e com características iguais, na mesma região, de forma que a comparação dos referenciais permitiu a atribuição de uma média e o estabelecimento do valor, após ponderar os atributos por homogeneização, como o relevo do terreno, a localização, a estrutura dos bairros vizinhos à referida área, as benfeitorias e o equilíbrio comercial entre a procura e a oferta. 5. Por outro lado, o laudo particular elaborado unilateralmente pelo agravante não tem o condão de invalidar o laudo oficial, que possui fé pública e presunção de legitimidade. 6. O argumento da recorrente, que a avaliação diverge daquela apresentada unilateralmente por ela, não preenche os requisitos necessários à invalidade ou realização de uma nova avaliação, pois não indicam erro ou dolo do avaliador. 7. Recurso conhecido e não provido.” (0736371-76.2025.8.07.0000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 03/11/2025.) “[...] 1. O oficial de justiça avaliador goza de atributos como a presunção da veracidade e da legitimidade, estando perfeitamente apto para realizar a avaliação do imóvel. Assim, a realização de nova avaliação somente é cabível estando provada, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo, ou qualquer circunstância autorizadora do artigo 873 do Código de Processo Civil. (...) O laudo particular realizado a pedido da parte interessada e a pesquisa de preço em sítios imobiliários na rede mundial de computadores, as quais podem apresentar estimativas superestimadas, não são aptas a, por si só, afastar o laudo oficial, mormente, se as características dos imóveis não correspondam entre si. 3. Agravo conhecido e não provido.” (07181907120188070000, Rel: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 19/02/2019) - g.n. Nesse contexto, a mera apresentação de anúncios de outros imóvel, com valores que destoam daquele apresentado pelo auxiliar do juízo, não é capaz de evidenciar que há erro na avaliação realizada por oficial de justiça, pois podem ser diversos os valores de venda de imóveis, a depender das condições dos imóveis. Por fim, ressalta-se que o princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, sendo importante lembrar que o credor tem direito à satisfação do seu crédito. Assim, considerando que a avaliação foi elaborada de forma minuciosa, com detalhamento claro e parâmetros coerentes, não há razão para alterar sua conclusão, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que homologou a avaliação do veículo, até final decisão do colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 1o de dezembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator